Tribunal: TJMT
Processo: 1027599-74.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027599-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SIDONIA FELDKIRCHER - CPF: 650.584.961-00 (AGRAVADO), S FELDKIRCHER - CNPJ: 37.524.717/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S): S FELDKIRCHER e SIDONIA FELDKIRCHER

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DE ASTREINTES E DILAÇÃO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a apresentação dos documentos solicitados pela parte autora em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a 30 dias
.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar: (i) se o prazo de 15 dias para cumprimento da exibição de documentos é adequado; (
ii
) se o valor da multa diária imposta é desproporcional.

III.
Razões de decidir

3. O prazo concedido de 15 dias é razoável e suficiente para o cumprimento da obrigação de exibição de documentos, especialmente considerando o porte e a capacidade financeira do agravante.

4. A imposição de astreintes, nos termos dos
arts
. 497 e 537 do CPC/2015, visa garantir a efetividade da ordem judicial. Não se configura excessivo o valor de R$ 200,00 por dia, tendo em vista o caráter coercitivo das astreintes para assegurar o cumprimento da obrigação e evitar o descumprimento reiterado da decisão judicial.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A fixação de multa diária é admissível como meio coercitivo em ação de exibição de documentos, desde que razoável e
proporcional, sendo o prazo de 15 dias suficiente para o cumprimento da obrigação."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível 1003604-82.2022.8.11.0006, j. 28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 167190882 –
autos de origem PJE Nº 1002118-58.2019.8.11.0009
) pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder-MT, que intimou o agravante para que apresente
m
todos os documentos solicitados pela autora, ora agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, limitados ao prazo de 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo de sua majoração até o atendimento da ordem judicial.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a pena cominatória ou a título de astreintes é caracterizada pelo meio coativo do cumprimento de comando legal, contrato ou ordem judicial, propondo-se, pois, a defender os contratos celebrados e a proporcionar segurança à ordem jurídica.

Aduz, ainda, as multas diárias punem as violações a deveres, mas com a característica determinante de conduzir ao cumprimento de outras normas, ou seja, as astreintes são uma espécie de multa anômala, uma vez que não decorrem da prática de um ato ilícito em sentido estrito, prestando-se, pois, a induzir ou a obrigar ao cumprimento de uma norma ou a uma conduta.

Assevera que foi arbitrado prazo exíguo para cumprimento da obrigação, de modo que deve ser concedida a dilação de prazo.

Por estas razões, busca o efeito suspensivo ao presente recurso, e,
por fim
, requer o provimento recursal no sentido de afastar a aplicação da multa fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da multa.

Tutela recursal indeferida em ID. 243196197.

Devidamente intimado, as partes Agravadas apresentaram suas contrarrazões em ID. 248695660, defendendo a manutenção da multa diária imposta ao Agravante por descumprimento de ordem judicial.

Segue afirmando que o Agravante alega que a multa é excessiva e o prazo curto, mas as Agravadas refutam esses argumentos, destacando a persistente recusa do banco em cumprir a decisão judicial. Sustentam que a multa é justificada pela natureza coercitiva das astreintes, pelo poder financeiro do banco e pela necessidade de garantir a efetividade da decisão. Diante disso, pleiteiam pela manutenção da decisão agravada, e a condenação do Agravante majorando o ônus sucumbencial.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 242857170.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S): S FELDKIRCHER e SIDONIA FELDKIRCHER

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 167190882 –
autos de origem PJE Nº 1002118-58.2019.8.11.0009
) pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder-MT, que intimou o agravante para que apresente
m
todos os documentos solicitados pela autora, ora agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, limitados ao prazo de 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo de sua majoração até o atendimento da ordem judicial.

Em suas razões recursais, o Agravante discordou da decisão que impôs multa diária por descumprimento de obrigação. Sustentou que o prazo para cumprir a obrigação foi muito curto e que a multa em si é excessiva. Alegou ainda, que a principal função da multa diária é garantir o cumprimento de uma obrigação, e não punir um ato ilícito. Diante disso, pediu para que a multa seja
minorada
, e que seja concedido mais tempo para cumprir a obrigação.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que intimou o
A
gravante para que apresente
m
todos os documentos solicitados pela autora
.

A decisão agravada intimou o Agravante sob o seguinte fundamento:

“
Trata-se de “Ação de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela de Urgência” proposta por
S.
Feldkircher
ME
em face de
Banco Bradesco S/A e Bradesco Administradora de Consórcio Ltda
.

Recebida a inicial em id. 26986443, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

Contestação apresentada em id. 30008047.

Impugnação em id. 31263523.

Sobreveio decisão intimando a parte-requerida para apresentar os documentos solicitados no prazo de 15 (dias), todavia, indeferiu o pedido de aplicação de multa cominatória (id. 50521652).

Intimado, o requerido não cumpriu a decisão, após, requereu prazo de 20 dias para apresentação, o que foi deferido pelo juízo.

Decorrido o prazo sem apresentação dos documentos requeridos.

Intimada, a parte-autora requereu a aplicação de multa com fulcro no art. 400, parágrafo único, do CPC ou, subsidiariamente, a busca e apreensão dos documentos descritos na inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decide-se.

Pois bem. É perfeitamente possível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de determinação judicial de exibição de
documentos, nos termos do artigo 400, parágrafo único, do CPC, que afastou a aplicação da Súmula n. 372, do STJ, conforme precedentes já pacificados (STJ - REsp: 2099191, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 06/02/2024).

A multa (astreinte) constitui medida coercitiva tendente a induzir a parte a atender ao comando judicial. Serve como fator desestimulante à recalcitrância e tem por objetivo conferir efetividade à tutela jurisdicional, podendo ser fixada até de ofício, cujo montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando que se subtraia ao comando jurisdicional.

Verifica-se expresso no atual CPC:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

I -
a
recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Ademais, preleciona o Enunciado n.º 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “
Fica superado o enunciado 372 da súmula do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”) após a entrada em vigor do CPC, pela expressa possibilidade de fixação de multa de natureza coercitiva na ação de exibição de documento
”.

Compulsando o deslinde processual, vê-se que houve descumprimento reiterado de comando judicial, o que importa em fixação de multa, que incide diante da desobediência insistente da parte requerida.

Nesse sentido é o entendimento do E. TJMT:

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 400 DO CPC - VALOR – RAZOABILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Descumprimento da ordem de exibição de documento que autoriza a incidência de multa coercitiva
Arts
. 139, IV, 400, parágrafo único, e 403, parágrafo único, CPC/2015 II - A compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência
à exibição dos documentos, o que ocorreu in
casu
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003604-82.2022.8.11.0006, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

Assim,
DEFERE-SE
o requerimento de id. 148895619.

INTIMEM-SE
os requeridos para que apresentem todos os documentos solicitados pela autora, contratos com repercussão patrimonial firmado com o requerido, confissão de dívida, documentos relacionados à alienação do bem em questão, acostando aos autos cópia dos documentos, acaso existentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, limitados ao prazo de 30 (trinta) dias, em caso de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo de sua majoração até o atendimento da ordem judicial.
”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise d
o pedido.

Malgrado o Banco, ora agravante, sustente tratar-se de prazo exíguo, o prazo de 15 (quinze) dias é mais do que suficiente para o cumprimento da simples determinação de apresentar documentos.

Quanto a imposição de multa diária, é cediço que possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, o magistrado fixará astreintes a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta. Desta feita, não há razão que justifique o afastamento da astreinte, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial.

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive, se considerarmos as condições financeiras da agravante e a facilidade do cumprimento da obrigação, até mesmo porque o julgador pode, de ofício, revisar o valor caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Como bem observado pelo juízo a quo,
é
entendimento deste E. TJMT
:

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
-
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO
–
POSSIBILIDADE
– PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 400 DO CPC - VALOR – RAZOABILIDADE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Descumprimento da ordem de exibição de documento que autoriza a incidência de multa coercitiva

Arts
. 139, IV, 400, parágrafo único, e 403, parágrafo único, CPC/2015 II - A compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, o que ocorreu in
casu
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003604-82.2022.8.11.0006, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Quanto ao pedido da parte Agravada
em
majorar o ônus sucumbencial.
Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024